Tribunal: TCU
Processo: 000.673/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 167085 (Objeto: Representação para apurar procedimentos administrativos praticados pelo agentes públicos no âmbito do Exercito Brasileiro. )

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante em que solicita "abertura de procedimento administrativo para apuração da legalidade e constitucionalidade dos pagamentos realizados com recursos públicos a militares e outros agentes públicos envolvidos em crimes de lesa-humanidade durante a ditadura civil-militar, assim como a suspensão dos pagamentos eventualmente considerados inconstitucionais ou ilegais, com a consequente devolução ao erário de valores indevidamente pagos"; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação; Considerando que a Lei 6.683/1979 (Lei da Anistia) incide, em tese, sobre os fatos tratados na representação; Considerando que parte da matéria abordada na representação é objeto de ações promovidas pelo Ministério Público Federal, mostrando-se recomendável evitar a desnecessária duplicidade de esforços; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, arquivando-se os autos; e b) informar a prolação do Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 000.673/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Estado Maior do Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante. 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Deputada Federal Luciene Cavalcante da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.